Tribunal: TJES
Processo: 5005465-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005465-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCIA MARIA COUTO MACHADO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005465-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LUCIA MARIA COUTO MACHADO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão carreada no Id.14943635 dos autos de origem, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” registrada sob o nº 5000663-92.2021.8.08.0044 ajuizada por LUCIA MARIA COUTO MACHADO em face do recorrente e do filho da autora, MARCELO COUTO MACHADO, deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação compulsória deste às expensas do agravante.

Em suas razões, sediadas no Id. 2810506, o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não trouxe aos autos de origem laudo médico circunstanciado descrevendo adequadamente o estado clínico do paciente, capazes de provar a verossimilhança de sua alegação, qual seja, a necessidade da internação compulsória.

Afirmou que a Lei nº 13.840/2019 alterou a Lei nº 11.343/2006, que trata do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, definindo as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas com clara prioridade ao tratamento ambulatorial como forma de cuidado com a saúde e adotando a internação de maneira excepcional.

Salientou que a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde SESA, é impositiva ao determinar o conteúdo mínimo do laudo médico circunstanciado.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

Foi proferida decisão (id 2848941) deferindo a antecipação de tutela recursal requerida, determinando a suspensão da decisão de origem.

Contrarrazões (id 2987418) apresentadas pela Agravada, ocasião em que afirmou que a decisão não merece reparos, sob o fundamento de que deve ser prevalecido o direito à saúde, frente a qualquer formalidade. Salienta que o laudo médico acostado aos autos de origem evidencia a necessidade da internação, uma vez que atesta que o dependente não possui controle sobre as suas ações e condição física e psicológica.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão carreada no Id.14943635 dos autos de origem, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
registrada sob o nº 5000663-92.2021.8.08.0044 ajuizada por LUCIA MARIA COUTO MACHADO em face do recorrente e do filho da autora, MARCELO COUTO MACHADO, deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação compulsória deste às expensas do agravante.

Em suas razões, sediadas no Id. 2810506, o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não trouxe aos autos de origem laudo médico circunstanciado descrevendo adequadamente o estado clínico do paciente, capazes de provar a verossimilhança de sua alegação, qual seja, a necessidade da internação compulsória.

Afirmou que a Lei nº 13.840/2019 alterou a Lei nº 11.343/2006, que trata do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, definindo as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas com clara prioridade ao tratamento ambulatorial como forma de cuidado com a saúde e adotando a internação de maneira excepcional.

Salientou que a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde SESA, é impositiva ao determinar o conteúdo mínimo do laudo médico circunstanciado.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do decisum recorrido.

Foi proferida decisão (id 2848941) deferindo a antecipação de tutela recursal requerida, determinando a suspensão da decisão de origem.

Foram apresentadas contrarrazões (id 2987418) pela parte recorrida, em que afirma que a decisão agravada não merece reparos, sob o fundamento de que deve ser prevalecido o direito à saúde, frente a qualquer formalidade. Salienta que o laudo médico acostado aos autos de origem evidencia a necessidade da internação, uma vez que atesta que o dependente não possui controle sobre as suas ações e condição física e psicológica.

De início, ressalto que
“no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017)

Analisando a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência consignando que,
“(...) No caso apresentado, resta por convencida a necessidade do requerido na internação compulsória, diante de sua dependência e que, caso não seja tratada, sua saúde poderá ser agravada. Em relação ao justificado receio de ineficácia do provimento final, é certo que face à indispensabilidade e urgência dos procedimentos a serem utilizados pelo demandante, caso não seja atendido o pedido, poderá ocorrer debilitação na saúde do mesmo e até risco de maiores danos. O fundado risco de dano desponta da própria natureza do pedido e não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, pois, o bem protegido, a saúde, é infinitamente superior ao bem que pode ser lesado, que é apenas o econômico. Como reafirmo, não tão só a vida em si deve ser protegida, mas também a possibilidade de vida digna. Diante do exposto, pelos fundamentos já mencionados, com base nos artigos 294 e 300, ambos do CPC,
CONCEDO LIMINARMENTE TUTELA ESPECIFICA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, para determinar que a parte demandada, através de seus órgãos competentes, viabilizem o tratamento adequado, mediante internação compulsória do requerido MARCELO COUTO MACHADO, em entidade que possua profissionais capacitados para atender as peculiaridades do caso em tela, seja em entidade pública ou particular, sendo a alta condicionada com autorização e Laudo Médico. Fixo ao requerido o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária.(...)”

Nesse contexto, convém registrar que na ação de origem, a Requerente, ora Agravada, narra, em síntese, que o seu filho, ora Requerido Marcelo Machado é dependente químico e de álcool e em virtude disso não trabalha, e possui comportamento extremamente agressivo.

Afirma que devido à gravidade do quadro de dependência química e do álcool do requerido Marcelo, tornou-se indispensável a internação compulsória com urgência, para que, em estabelecimento adequado, possa o mesmo receber os tratamentos necessários.

Salienta que não possui condições para custear o tratamento adequado em clínica de recuperação particular, e por tal motivo requereu a internação hospitalar compulsória do segundo requerido para sua recuperação, a qual, como dito, foi deferida pelo MM. Juiz
a quo
através da decisão ora hostilizada, ao argumento de estarem demonstrados os requisitos indispensáveis à sua concessão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada pela Exma. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise da concessão do efeito suspensivo postulado, a qual restou assim externada:

“(...) Destaco inicialmente que a Lei nº 13.840/2019, ao dispôr sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/ 2001 a qual “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental” a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Fixadas tais premissas, convém salientar que a denominada internação "compulsória" é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

No caso dos autos, conforme consignado pelo agravante, observo que a decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência a que se pretende suspender efetivamente não fez menção a qualquer laudo médico que demonstrasse a necessidade de internação do requerido MARCELO.

Ademais disso, observo que o laudo médico acostado aos autos pela parte agravada a fim de demonstrar a necessidade da medida excepcional em questão não preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação referenciada alhures, sobretudo porque não detalha as condições do paciente, seu histórico médico, ou mesmo descreve a adoção de técnicas de tratamento já utilizadas, a evidenciar, portanto, se tratar a internação compulsória da única alternativa cabível.

Destarte, entendo prima facie que a documentação acostada aos autos de origem não é suficiente a comprovar a probabilidade do direito alegado pela agravada, uma vez que não atesta que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária, donde concluo que deve ser revisto o entendimento do i. Magistrado do juízo a quo. (....)”.

Assim, apesar de a Requerente narrar a grave patologia do Requerido Marcelo, seu filho, tal fato não pode ser considerado isoladamente para fins de autorizar a intervenção do Poder Judiciário, sobretudo se considerado que o laudo médico circunstanciado, caracterizando os motivos para a internação constitui requisito legal para se determinar a internação compulsória.

Em igual sentido, apresento arestos deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADAS. EXCEPCIONALIDADE DO PLEITO. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. 2. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014). 3. No caso dos autos, não restou atendido o requisito legal para a imposição da medida, uma vez que a internação do paciente encontra-se lastreada unicamente no laudo médico de fl. 15-vº que, embora solicite a sua internação, não demonstrou a sua real necessidade em detrimento de outras medidas extra hospitalares. 4. O laudo apresentado não descreve de maneira adequada o diagnóstico do paciente, a condição psíquica e mental em que se encontra, as medidas ambulatoriais já adotadas e tampouco foram juntadas guias de tratamentos anteriores a demonstrar que foram realizadas, mas não surtiram efeitos. 5 - Além disso, não há outros elementos de prova capazes de demonstrar a efetiva necessidade da internação compulsória, medida drástica e de caráter excepcional que imporá ao paciente a restrição de sua liberdade. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0010175-51.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 23/11/2020; DJES 18/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE USO CONTÍNUO DE DROGAS. TOXICÔMANO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. LAUDO PARTICULAR DESACOMPANHADO DE OUTRO ELEMENTO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, preleciona em seu artigo 6º, caput, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 2. A ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do jovem inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada. Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos. Precedentes. 3. A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0006292-94.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/03/2020; DJES 24/07/2020)

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a decisão de origem para o fim de indeferir o pedido de tutela provisória formulado.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005465-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LUCIA MARIA COUTO MACHADO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO COMPROVANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – REQUISITO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei nº 10.216/01 prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes. De fato, a internação é medida excepcional, e sempre que possível deve ser evitada, ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade.

2. Conforme previsão contida no artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, o que não restou observado no caso concreto.

3. A narrativa da Autora, acerca da

patologia do Requerido, não pode ser considerada
isoladamente para fins de autorizar a intervenção do Poder Judiciário, sobretudo se considerado que o laudo médico circunstanciado, caracterizando os motivos para a internação constitui requisito legal.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.